Tribunal: TCU
Processo: 001.720/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.720/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela da Fonseca Ferreira (XXX.246.187-XX); Angelina da Fonseca Moura (XXX.024.837-XX); Carla Souza de Oliveira Siqueira (XXX.394.607-XX); Cidnea da Fonseca Nabais (XXX.394.427-XX); Eliana Curty da Silva (XXX.785.517-XX); Heloisa Fonseca Paes (XXX.761.797-XX); Neide Goncalves Fonseca (XXX.942.567-XX); Neuza Goncalves Fonseca (XXX.182.347-XX); Nilma Fonseca Almeida (XXX.728.623-XX); Rosane Quintela Campos Robinson (XXX.250.417-XX); Rosangela Goncalves da Fonseca (XXX.774.427-XX); Sonia Cristina Goncalves da Fonseca (XXX.331.787-XX); Vilma Fonseca Micheloni (XXX.779.867-XX); Walquiria Fonseca da Costa (XXX.195.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.